Tribunal: TJPA
Processo: 0000417-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000417-39.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: TICKET SERVICOS SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por autarquia estadual contra decisão monocrática que não conheceu de apelação nos autos de embargos à execução, ao fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade. Sustentou-se, no agravo, a necessidade de fixação equitativa da verba honorária, em razão do elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno que (i) não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e (ii) apresenta tese inédita quanto à fixação equitativa de honorários advocatícios, não suscitada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deixou de enfrentar os fundamentos da decisão agravada, incidindo em vício de inobservância ao princípio da dialeticidade, o que atrai a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC.

4. Ademais, o agravante inovou recursalmente ao suscitar, pela primeira vez, a tese de aplicação do art. 85, §8º, do CPC para fixação equitativa dos honorários, matéria não arguida na apelação nem decidida anteriormente, vedada por configurar inovação recursal.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal sobre a inadmissibilidade de agravo interno quando ausente impugnação específica e diante de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno é inadmissível quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade.

2. É vedada a inovação recursal, sendo inadmissível a introdução de tese jurídica inédita no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8º; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0842812-95.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 17654834), na qual não conheci do recurso, nos autos da ação de embargos à execução.

Nas razões recursais, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves sustenta que, diante do elevado valor da causa – estimado em aproximadamente R$ 1.500.000,00 –, a fixação da verba honorária deveria observar os critérios da equidade, conforme autorizado pelo art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a fixação automática da verba com base nos percentuais previstos no §3º do mesmo artigo, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a efetiva complexidade da demanda, enseja enriquecimento sem causa e afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa e vedação ao confisco.

O recorrente afirma, ainda, que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese restritiva no Tema 1076, vedando a aplicação da equidade em hipóteses de alto valor da causa, há decisões recentes daquela Corte, assim como do Supremo Tribunal Federal, que apontam em sentido contrário, como é o caso do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.415.786/PE, em que o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a possibilidade de revisão da verba honorária fixada em patamar excessivo, mesmo quando observados os limites percentuais legais.

O Centro de Perícias argumenta que, estando a Fazenda Pública no polo sucumbente, impõe-se cuidado redobrado na fixação de verbas que onerem os cofres públicos, sob pena de violação ao interesse público e aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, em conformidade com o §8º do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, em patamar mais condizente com os percentuais mínimos legais, levando-se em conta a natureza da causa, o trabalho desenvolvido nos autos e os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28425884).

É o suficiente relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

O Agravo Interno interposto pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves revela-se inadmissível por dois vícios autônomos e coexistentes: ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (violação ao princípio da dialeticidade) e inovação recursal, consubstanciada na introdução de tese jurídica absolutamente inédita no processo, qual seja, a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Com efeito, a decisão monocrática agravada não conheceu da apelação interposta pela autarquia sob o fundamento de que as razões recursais não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença que rejeitou os embargos à execução, circunstância que atraiu a aplicação do art. 932, III, do CPC, à luz do princípio da dialeticidade.

Ao interpor o agravo interno, a parte agravante não enfrenta esse fundamento, limitando-se a veicular argumentos desconectados do teor da decisão agravada, o que enseja sua inadmissibilidade por ausência de regularidade formal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a ausência de impugnação específica atrai o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2.

Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3.

Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/03/2022)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2.

Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.”
(TJPA - Agravo de Instrumento: 0808751-44.2020.8.14.0000, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES MOURA, julgado em 29/05/2023)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.
Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.”
(TJPA - Agravo de Instrumento: 0805792-08.2018.8.14.0000, Rel. Des. ALEX PINHEIRO CENTENO, julgado em 16/04/2024)

Como se não bastasse, o agravante introduz, de forma absolutamente inédita, discussão quanto à fixação equitativa dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, matéria que
não foi objeto de impugnação na apelação
tampouco de enfrentamento na sentença ou na decisão monocrática agravada. Trata-se, assim, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, em atenção à preclusão consumativa e ao princípio do devido processo legal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inadmissibilidade da inovação recursal, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DE VERBAS ADVOCATÍCIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

3.

Os embargos de declaração são inadequados para inovar a matéria recursal. No caso, o embargante trouxe novos argumentos sobre o critério de fixação dos honorários, não suscitados anteriormente, configurando inovação recursal.

4.

Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Tese:
"1. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração. 2. Não se conhece de embargos de declaração que alegam omissão sobre ponto não arguido em recurso anterior."

5.

(TJPA – Apelação Cível – nº 0800119-45.2020.8.14.0006 – Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em 23/10/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IPTU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI MUNICIPAL Nº 7.933/98. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

3.

Ocorre inovação recursal quando a parte traz, em sede de agravo, questões que não foram discutidas na instância anterior ou no recurso original, o que impede o conhecimento do recurso.

4.

A matéria referente à comprovação da inexistência de outro imóvel, introduzida somente em sede de agravo, não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal vedada, nos termos do CPC/2015.

5.

Agravo interno não conhecido.

Tese:
"Não é admissível a inovação recursal, sendo vedada a inclusão de novas questões jurídicas não suscitadas oportunamente no curso do processo."
(TJPA – Apelação Cível – nº 0842812-95.2021.8.14.0301 – Rel. Des. EZILDA PASTANA MUTRAN – Julgado em 02/12/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

3.

Em vista da falta de correspondência entre a impugnação feita no apelo e a trazida no agravo interno, reconhece-se a indevida inovação recursal, ensejando o não conhecimento do interno, dada a configuração da preclusão consumativa.

4.

Agravo interno não conhecido.

Tese:
"Não se conhece de agravo interno com inovação recursal não suscitada na apelação".
(TJPA – Apelação Cível – nº 0001733-50.2009.8.14.0024 – Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Julgado em 01/09/2025)

Desse modo, o Agravo Interno em exame incorre simultaneamente na violação ao princípio da dialeticidade e na vedada inovação recursal, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, bem como por configurar indevida inovação recursal, mantendo-se, por conseguinte,
hígida a decisão monocrática anteriormente proferida
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025